Tribunal: TJES
Processo: 0012019-41.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012019-41.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONVIP SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO ARTIGO 174 DO CTN. DECORRIDO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. 2. Proferido despacho citatório em 03/02/2004, mas a citação só ocorreu por edital em 26/10/2016,ou seja, depois de decorrido o lustro prescricional estabelecido no art. 174 do CTN, sendo cogente o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. 3. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID 5944084 - fls. 33/37 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos de ação fiscal ajuizada em desfavor de
CONVIP SERVIÇOS GERAIS LTDA
,
reconheceu o implemento da prescrição intercorrente ao caso.

Em suas razões recursais (ID 5944084 - fls. 39/49 do pdf) o ente municipal sustenta a inocorrência da prescrição ao caso em voga, sobretudo ante a ausência de desídia/inércia por parte do Fisco Municipal na promoção do regular andamento do feito executivo.

Aduz que a citação válida apenas não ocorreu em razão da omissão do contribuinte em manter atualizado seus dados cadastrais junto à municipalidade.

Contrarrazões recursais, apresentadas pelo apelado (ID 5944084 - fls. 51/58), em que requer o improvimento do recurso.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

A sentença, ao analisar a questão (ID 3761644 - fls. ID 5944084 - fls. 33/37 do pdf), assentou que:

[...] No caso vertente, necessário destacar que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/02/2004 (evento 116.8), data anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/05, que alterou o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Por esse motivo, a fim de que não haja retroação irregular da lei nova, deve ser aplicada a redação original do referido dispositivo legal, sendo a citação o marco inicial da interrupção da prescrição.

(...) Isso posto, tem-se que, para a resolução da controvérsia sob exame, mister analisar se entre a data de constituição do crédito e a citação da executada, houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os créditos exequendos decorreram do Auto de Infração SEMFA nºs 1292/2002, cuja constituição é datada em 03/12/2002.

A citação da executada, no entanto, só se efetivou em outubro/2016, conforme edital de citação juntado no evento 135.1. Sendo assim, resta clara a ocorrência de prescrição, haja vista que da constituição dos créditos até a data de citação da parte, passaram-se mais de 13 (treze anos). Ante o exposto, constatado o decurso do prazo prescricional, a extinção do processo com resolução do mérito é medida que se impõe, sendo esse o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. [...]

De fato, a execução ora embargada refere-se a débito fiscal originado da aplicação de multa, cuja
inscrição se deu em 14 de janeiro de 2003
, sendo a ação fiscal promovida em 2004, na vigência da
redação original no art. 174 do CTN
., que determinava como marco da interrupção da prescrição do crédito tributário a citação pessoal do devedor e não o despacho citatório como ocorre atualmente.

Assim, temos que foi proferido
despacho citatório em 03/02/2004,
mas a
citação só ocorreu por edital em 26/10/2016
,ou seja, depois de decorrido o lustro prescricional estabelecido no art. 174 do CTN, sendo cogente o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO EXEQUENTE – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar Federal nº. 118/2005, revela-se aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data de citação pessoal do devedor
. 2. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. (TJES; AP 0010703-22.2000.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 01/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005 APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DESCABIMENTO ISENÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.
2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe. 3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030005644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA - ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO EXEQUENTE RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar nº. 118/2005, revela-se aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data da citação pessoal do devedor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 041040004347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

De mais a mais, no caso concreto, a inexistência de localização do contribuinte, em momento algum, pode ser atribuída a eventual morosidade do Poder Judiciário ou ao próprio contribuinte. Isso porque, entre a intimação do Município sobre a certidão do oficial de justiça (30/09/2004) e o requerimento de citação por edital (15/02/2013) decorreu mais de 9 anos. (2004 a 2013), o que ultrapassa em muito o prazo legal, sendo, inegável a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2023 às 18:36:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48356114112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR